Tribunal: TJSP
Processo: 1020476-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso Extraordinário e Especial. Juízo de retratação. Critérios de atualização de débito fazendário decorrente de condenação judicial referente a servidor público. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF e REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ). Adequa-se o acórdão

Ementa:
Recurso Extraordinário e Especial. Juízo de retratação. Critérios de atualização de débito fazendário decorrente de condenação judicial referente a servidor público. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF e REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ). Adequa-se o acórdão para determinar-se ao débito fazendário a aplicação dos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-se, no mais, a decisão tal como lançada.